Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Lenci contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 75160021 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, processo n. 0032482-70.2016.8.07.0001, requerido pelo agravante em desfavor de JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., JFE11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., todas em recuperação judicial, que indeferiu o requerimento por ele formulado (Id 75128281 do processo de referência) para o juízo de origem requisitar ao da 2a Vara Cível de Ceilândia a transferência do valor depositado em favor da agravada JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda no processo n. 0712604-44.2018.8.07.0003 até o limite do crédito atualizado. O Juízo de origem, apesar de o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia ter informado a existência de saldo disponível em favor da agravada JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda no valor de R$79.484,45 (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), considerou que “fato é que tal valor NÃO está disponível, pois qualquer ato de constrição e disposição de bens da Executada só pode ser feito pelo juízo recuperacional”. Em razões recursais (Id 21384817, p. 1-6), o agravante alega haver requerido o cumprimento de sentença em desfavor das agravadas, e terem sido realizadas diversas tentativas de localização de bens, inclusive por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo, mas todas foram infrutíferas. Aduz ter o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia informado ao juízo recorrido (Id 75078545 do processo de referência) a existência de crédito em favor da agravada JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda no processo n. 0712604-44.2018.8.07.0003 em atendimento ao art. 1o, caput, do Provimento n. 30/2018 da Corregedoria. Fala, após tomar conhecimento da informação, ter pleiteado a requisição do valor disponível até o limite do crédito excutido, mas o requerimento foi indeferido com fundamento em apenas o juízo recuperacional poder adotar tal providência, haja vista se tratar de ato de constrição e disposição de bens da agravada em recuperação judicial. Afirma não caber ao juízo recorrido decidir sobre a distribuição do crédito existente em processo em curso em outro juízo, muito menos lá formar concurso especial de credores. Sustenta não estar alcançado pelo plano de recuperação judicial o valor disponível na 2a Vara Cível de Ceilândia, pois se trata de bem expropriado antes do pedido de recuperação judicial e esta circunstância afasta a competência do juízo universal. Colaciona jurisprudência favorável às alegações recursais. Diz não mais pertencer à agravada o crédito disponível informado pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, de modo a não ser necessária a disponibilização do valor ao juízo universal, porque somente os bens da recuperanda agravada se submetem à satisfação dos credores habilitados no processo recuperacional. Assevera caber ao juízo recorrido tão somente informar o interesse no crédito existente no processo em tramitação na 2a Vara Cível de Ceilândia e este juízo ter competência para organizar o concurso de credores, pois esses valores não estão depositados no cumprimento de sentença em curso no juízo de origem, mas em processo em tramitação naquele outro. Fala não gozar de privilégio ou de preferência o crédito de sua titularidade no concurso de credores estabelecido no juízo universal, de modo a se ter verdadeira inexecução do título judicial a ser satisfeito no cumprimento de sentença, caso seja mantida a decisão agravada, porque o processo está suspenso pela falta de bens para assegurar a amortização do débito excutido. Requer, liminarmente, a antecipação da pretensão recursal, para determinar ao juízo de origem a requisição ao juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia a transferência de valor depositado em favor da executada/agravada JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. no processo n. 0712604-44.2018.8.07.0003 até o limite do crédito objeto do cumprimento de sentença. No mérito, postula “que seja reformada a Decisão ID 75160021 agravada para, confirmando a liminar, aplicando-se a Súmula 480 do S.T.J. ao caso e, com isso, deferir a requisição dos valores vinculados aos autos da 2a Vara Cível de Ceilândia (0712604-44.2018.8.07.0003), até o limite do débito atualizado e seu levantamento em seu favor”. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 21384815 e 21384816). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[1], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, os requisitos para a antecipação liminar da pretensão recursal não estão atendidos. Explico. Com o objetivo de dar efetividade aos artigos 5o, LXXVIII[3], da Constituição Federal, 6o[4], 69[5], 797[6] e 835[7] do Código de Processo Civil, atento, ainda, à meta 5 do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou o Provimento n. 30 de 5 de novembro de 2018, em que o art. 1o, caput, traz a seguinte orientação: Art 1o Recebida a comunicação acerca da realização de hasta pública frutífera, com o depósito do valor pelo arrematante, e havendo saldo remanescente à disposição do juízo, antes da devolução do numerário ao executado, deverá o Juízo enviar comunicação por e-mail institucional às demais varas de competência não criminal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 48 horas, informando-as no intuito de viabilizar a satisfação de outros débitos contraídos pelo executado. Com fundamento nesse Provimento, o agravante pretende conseguir a requisição do valor disponível em favor da agravada JFE18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. nos autos do processo 0712604-44.2018.8.07.0003 em tramitação na 2a Vara Cível de Ceilândia até o limite do crédito excutido de titularidade dele no processo de referência. No Juízo de origem, o requerimento foi indeferido, sob o fundamento de aquela agravada se encontrar em processo de recuperação judicial e, por essa razão, somente o juízo universal poderia deliberar sobre ato de constrição ou de disposição de bens a ela pertencentes. É fato incontroverso estar a referida agravada como as outras executadas em processo de recuperação judicial, como também nenhuma discussão há sobre o agravante ser credor delas da quantia de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme sentença exequenda de Id 32505780. Observo ter sido requerida a recuperação judicial das agravadas em 27/4/2020, conforme se verifica no Id 63705717 do processo de referência. A teor do inciso II do art. 9o[8] da Lei n. 11.101/2005 o crédito do agravante deverá ser atualizado até aquela data. Constam dos autos várias tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes às agravadas, mas todas foram frustradas. Apesar disso, em 20/10/2020, o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em obediência à determinação contida no Provimento n. 30/2018 da Corregedoria deste e. Tribunal, informou, por e-mail catalogado no Id 75078545 do processo de referência existir saldo em favor da executada JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. no valor de R$79.484,45 (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Como se verifica, o crédito mencionado é posterior ao pedido de recuperação judicial. Ocorre, a partir desse ato, os créditos da agravada em recuperação judicial são tratados pelo juízo universal, atuação fundada no princípio da conservação da empresa. Por isso, como bem colocado pelo i. juiz na decisão agravada, não caberá ao juízo de origem a prática de atos de disposição daquele crédito, como penhora ou transferência de valor para ulterior pagamento a credor, para não se usurpar a competência absoluta do juízo universal e não prejudicar outros credores da agravada mediante tratamento privilegiado ao agravante. Entendo a disposição contida no Provimento da Corregedoria se sujeitar à Lei de Falências, porque hierarquicamente inferior, e não o contrário. Por essa razão, o crédito disponível, no processo em curso na 2a Vara Cível de Ceilândia, deve ser informado ao juízo universal e o agravante, no processo recuperacional, deverá habilitar o crédito de sua titularidade definitivamente constituído antes da recuperação judicial, porque lá, em conformidade com o concurso de credores estabelecido, deverá ser satisfeito. Diversa seria a situação se o agravante houvesse obtido a penhora do valor remanescente disponível para a agravada até o limite do crédito excutido antes do requerimento de recuperação judicial, porque não teria ocorrido a suspensão do processo de cumprimento de sentença para habilitação do crédito no processo recuperacional. A propósito desse entendimento, transcrevo ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DA ARREMATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA SALDAR DÉBITO EM PROCESSO DIVERSO. PROVIMENTO 30 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença, que deixou de determinar a expedição de alvará em favor do executado no valor remanescente à arrematação, para determinar a transferência da referia quantia restante para saldar o débito referente ao cumprimento de sentença dos autos 0701023-38. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o juízo da recuperação judicial universal, portanto, somente ele possui competência para determinar medidas de constrição e praticar atos de expropriação dos bens da empresa recuperanda, em homenagem ao princípio da conservação da empresa. Com isso, pede a expedição de alvará em seu favor, para levantamento da quantia remanescente ao valor do débito. 2. O artigo 789 do CPC determina que "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". 2.1. A fim de instrumentalizar referido dispositivo legal ,o art. 1o do Provimento 30, de 5 de novembro de 2018 do Gabinete da Corregedoria determina que "Recebida a comunicação acerca da realização de hasta pública frutífera, com o depósito do valor pelo arrematante, e havendo saldo remanescente à disposição do juízo, antes da devolução do numerário ao executado, deverá o Juízo enviar comunicação por e-mail institucional às demais varas de competência não criminal da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 48 horas, informando-as no intuito de viabilizar a satisfação de outros débitos contraídos pelo executado". 3. Assim, considerando a existência de saldo remanescente da arrematação de imóvel, é imperiosa a transferência da referida quantia a fim de saldar o débito do executado nos autos do cumprimento de sentença 0701023-38. 3.1. Precedente: (...) Tendo sido deferida a penhora, pela instância a quo, das salas comerciais de propriedade da parte executada, e tendo sido estas objeto de arrematação efetuada pela Justiça do Trabalho, deve ser deferido o pedido de disponibilização, a esta Justiça Comum, de eventual saldo remanescente (...)." (07072378220178070000, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 18/04/2018). 4. Rejeitada a alegada competência do juízo da recuperação judicial para a realização de atos expropriatórios, uma vez que a penhora, o leilão e a arrematação do bem nos autos de origem ocorreram antes do pedido recuperacional. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1167571, 07005009220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, não estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, porque o ato constritivo pretendido pelo agravante para satisfazer o crédito por ele excutido é posterior ao marco divisor estabelecido pela apresentação do pedido de recuperação judicial (27/04/2020). Esta situação se submete à competência atrativa absoluta do juízo universal para decidir sobre o pagamento mediante organização do quadro de credores, de modo a inviabilizar o pleito de requisição pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília da quantia ao juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Como demonstrado, o valor lá existente em processo em nome da agravada JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. deverá ser disponibilizado necessariamente ao juízo recuperacional. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito. Desse modo, ausente aquele, a presença deste é naturalmente afastada. Ademais, a demora na habilitação do crédito no processo recuperacional pode ser prejudicial ao agravante, mas apenas a ela se debita as consequência do adiamento na adoção de providências para a inclusão do valor a ele devido no quadro de credores. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: I - auxílio direto; II - reunião ou apensamento de processos; III - prestação de informações; IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [8] Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:(...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;